Tribunal: TJMT
Processo: 1010807-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010807-84.2020.8.11.0000
Impetrante: Silvio Eduardo Polidorio
Paciente: Luan Felipe Santos Noleto
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luan Felipe Santos Noleto, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
O impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente, no dia 14.5.2020, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 822) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4o), medida fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Ressalta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar carece de fundamentação, visto que não indicou concretamente quais circunstâncias fáticas atribuídas ao paciente caracterizariam o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, nem mesmo afastou as alegações pontuais da defesa.
Reforça que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa, trabalho lícito, possui uma filha de 6 anos de idade, “cujos cuidados competem exclusivamente a ele” (sic), razão pela qual se mostra recomendável a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.
Assevera que a defesa do paciente requereu ao juízo a quo a extensão do benefício concedido ao coindiciado Luiz Augusto Gimenes Pommer, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, embora apresentem idênticas condições pessoais e processuais, o que contraria o disposto no art. 315 do CPP.
Com essas considerações, em caráter liminar, requer seja concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, haja vista a ausência de fundamentação idônea e/ou a extensão dos benefícios concedidos ao coindiciado Luiz Augusto Gimenes Pommer (pp. 4-17 – Id. 43186450).
Juntou os documentos de pp. 18-477.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, as decisões impugnadas encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, sobretudo diante do modus operandi empregado na prática delitiva, que envolveu o furto de uma aeronave Cessana Aircraft, modelo 182P, a qual caiu em mata fechada pouco depois da decolagem, bem como da existência de condenação recorrível em desfavor do paciente, que indica a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.
Ademais, conforme se extrai das informações trazidas aos autos, há indicativos de que o furto da aeronave esteja diretamente relacionado com o transporte irregular de minérios (ouro), ou tráfico de drogas, já que câmeras de segurança mostram que o paciente trazia consigo uma mochila de grande volume.
Quanto ao pedido de extensão de benefício, em um exame preliminar e superficial do caso concreto, aparentemente as condições pessoais do insurgente diferem-se do coautuado Luiz Augusto Gimenes Pommer, posto que possui uma condenação recorrível pela prática do crime de tráfico de drogas, porém, tal incongruência deve ser melhor esclarecida, o que recomenda a requisição de informações ao juízo a quo.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, esclarecendo os motivos que redundaram na impossibilidade de extensão em favor do paciente do benefício concedido ao corréu Luiz Augusto Gimenes Pommer.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator